Tribunal: TJBA
Processo: 8008651-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008651-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú S/A, nos autos de Apelação, em face de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição válida em mora. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da coincidência entre o endereço contratual e o de envio da notificação extrajudicial, com a intenção de atribuir efeito modificativo à decisão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do endereço de envio da notificação extrajudicial e sua validade para fins de constituição em mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A utilização dos embargos de declaração com propósito de rediscutir o mérito da causa é incabível, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. A ausência de comprovação de entrega válida da notificação no endereço do devedor, com retorno da correspondência como “desconhecido”, inviabiliza a constituição válida em mora e, por conseguinte, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. A jurisprudência desta Corte e o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 exigem não apenas o envio da notificação, mas a sua efetiva entrega no domicílio do devedor, recebida por ele ou terceiro. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos constantes do acórdão sejam suficientes para a resolução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de entrega válida da notificação extrajudicial ao devedor inviabiliza a constituição em mora e legitima a extinção da Ação de Busca e Apreensão. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos Declaratórios opostos por BANCO ITAÚ S/A, nos autos da Apelação de nº 8008651-61.2023.8.05.0001, onde figura como embargado JOSÉ ROQUE PEREIRA DE PINHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)